Tribunal: STF
Processo: Rcl 59089
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Lair Sansão Selim e outro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0502884-71.2018.4.05.8201), que não teria observado a tese firmada no Tema 777-RG (RE 842.846, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Os Recorrentes ajuizaram ação de indenização por danos morais em face de ato ilícito (fraude) cometida pelo Cartório do Registro de Imóveis de Campina Grande-PB.



    O Cartório a pedido do Fiduciário (Caixa Econômica Federal), promoveu a intimação do Fiduciante (Recorrentes) para purgar a mora do financiamento. Contudo, este ATO CARTORÁRIO se deu de forma FRAUDULENTA, mediante FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DE UM DOS Recorrentes (SIMONE COSTA DE OLIVEIRA SELIM), causando a perda do imóvel residencial em virtude de arrematação ocorrida no processo de execução extrajudicial e consequente ordem de desocupação do Imóvel, fato gerador do abalo moral, perturbação, perda da tranquilidade aos Recorrentes, tratando-se de DANO MORAL IN RE IPSA.



    Vale ressaltar que falsificação de assinatura fora devidamente comprovada mediante perícia grafotécnica realizada pela Polícia Federal, sendo reconhecida judicialmente a nulidade do leilão do imóvel dos Recorrentes realizado pela Caixa Econômica Federal.



    E que os autores, ora Recorrentes foram constrangidos a deixarem o imóvel que fora arrematado em processo de execução extrajudicial nulo, o que configura dano moral.



    Inclusive, o Recorrente, Lair Sansão Selim, devido a comunicação de desocupação do seu imóvel residencial, veio a ser hospitalizado no Hospital João XXIII, no dia 17/05/2015, tendo alta no dia 18/05/2015, conforme demonstrado pela Declaração do Hospital constante do Sequencial n.º 05 dos autos. [...]



    Ademais, a interpretação que se deve fazer da conjugação dos arts. 37, § 6º e 236, da Constituição Federal de 1988, com o art. 22, da Lei nº 8.935/94, é a de que o Estado responde sempre, pelo ato danoso do agente do serviço público, em face de sua responsabilidade civil objetiva, mas poderá obter regressivamente, do notário ou registrador, o ressarcimento do que vier a despender para indenizar o prejudicado.



    Em primeiro grau de jurisdição o processo foi julgado improcedente, pois segundo o Magistrada não houve o dano moral, mesmo sendo demonstrado, através de Perícia Grafotécnica da Polícia Federal, o ato ilícito praticado pelo Cartório Imobiliário de Campina Grande relativamente à falsificação da assinatura da esposa do Autor em documento cartorário.



    Interposto recurso inominado, a Egrégia Turma Recursal ad quo manteve a sentença [...]



    Em face disso o Recorrente interpôs Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal de Justiça por não ter sido reconhecido a responsabilidade objetiva do Estado em conformidade com o Tema 777 desse Egrégio Supremo Tribunal [...]



    Inadmitido o Recurso Extraordinário pela Turma Recursal fora interposto Agravo (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.362.331 PARAÍBA), no qual fora determinado pelo Ministro Luiz Fux a devolução dos autos à origem para que adote a adequação no julgado [...]



    Contudo, em sede de juízo de retratação, a Egrégia Turma Recursal da Paraíba se negou a adequar seu entendimento, alegando que a decisão combatida já estaria de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, e que os Recorrentes não faziam jus à indenização, mesmo sendo comprovada naqueles autos a culpa, o dano e nexo causal, haja vista a responsabilidade objetiva do Estado por ato ilícito cometido por seus tabeliães que causem danos a terceiros. [...]



    Observem que a Turma Recursal, ao contrário que fora consignado no Acórdão, deixou de condenar o Estado da Paraíba pelos danos causados a terceiros por ato praticados pelo tabelião relativamente a falsificação da assinatura da esposa do Autor (FATO INCONTROVERSO), demonstrado pela perícia grafotécnica da Polícia Federal. 



    Ademais, a responsabilidade do Estado nesses casos é OBJETIVA, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, que fora também violado pela Turma Recursal da Paraíba. 



    O recorrente interpôs novamente Recurso Extraordinário e Agravo, os quais foram inadmitidos na origem, não restando alternativa, senão interpor a presente RECLAMAÇÃO. 



    Assim, deve ser processada e julgada a presente reclamação, para no mérito seja cassada a decisão impugnada, com a aplicação do entendimento fixado na decisão desrespeitada do Tema 777; no art. 37, parágrafo 6º, da CF, art. 5º, V e X, da CF e ainda artigos 186 e 927 do Código Civil.”



    Requer, ao final, “a total procedência da presente Reclamação, para que seja cassada a decisão exorbitante proferida pela Turma Recursal dos Juizados Federais da Paraíba, aplicando ao caso concreto a solução estabelecida no Tema 777, com a condenação dos Promovidos no pagamento de indenização por danos morais em favor dos Autores, ora Reclamantes”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 11/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF-5, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do Tema 777 (RE 842.846, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/8/2019), fixou tese no sentido de que: 



    “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” 



    Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 



    1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).



    2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.



    3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.



    4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.



    5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a ‘pessoas jurídicas’ prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.



    6. A própria constituição determina que ‘lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário’ (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).



    7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.



    8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que ‘os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)’, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.



    9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.



    10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.



    11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: ‘O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’.”



    No referido julgamento, assim me manifestei:



    “A lei de registros deixa bem claro isso: o serviço é público. A Lei nº 8.935 diz que a organização técnica e administrativa dos cartórios - a Lei dos Cartórios – destina-se a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ora, obviamente isso não é um serviço privado! A atividade acaba sendo exercida em caráter privado, mas o serviço é público, porque é concessão de autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. São dotados de fé-pública! Foi uma opção do Estado. Eu até costumo brincar, nos nossos julgamentos - mais de seiscentos, na Primeira Turma – dos mandados de segurança em relação a serviços notariais e de registros que foi uma opção do legislador: nas serventias que davam prejuízo, as judiciais, estatizou-se o exercício; nas serventias que dão lucro privatizou-se o exercício. Foi uma opção, não imune a críticas, mas uma opção. Sem tirar que a gênese dessa função, ou seja, da prestação desse serviço, é estatal. 



    Só o Estado pode garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia de atos jurídicos. Agora, delegou. Se delegou e deu problema, responde por esse problema. Não pode ser culpa de o administrado ter uma segurança prevista pela Constituição da responsabilidade objetiva retirada do administrado porque o Estado fez essa opção de delegação do exercício em caráter privado. Obviamente, mantendo-se o serviço como público, mantendo-se a função como pública de caráter eminentemente público, aplicado regime de direito público, dotado de fé pública e a fiscalização do Poder Judiciário - tanto que pode afastar, inclusive pode retirar do exercício -, não há por que, a meu ver, se afastar do Estado a aplicação integral do art. 37, § 6º, para o poder público, no caso, aqui, o Estado de Santa Catarina. Cabível, obviamente, o direito de regresso no caso de dolo ou culpa.



    [...]



    Nesses termos, Senhor Presidente, acompanho o eminente Relator negando provimento ao recurso extraordinário, porque entendo que, nos termos do § 6º do art. 37, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência da atividade notarial e de registros, cabendo direito de regresso contra o causador do dano em caso de dolo ou culpa.”.



     Para aplicação do Tema 777 da repercussão geral, é necessária a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado, que pressupõe a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial ou moral) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.



    Pois bem: de acordo com a teoria da causalidade direta, apenas o ato lesivo que diretamente causou o dano poderá ser considerado no campo da responsabilidade civil.



    Logo, deveria o particular demonstrar que a conduta estatal (ou do delegatário, no caso) foi diretamente responsável pelos danos sofridos.



    No presente caso, o Juízo de origem declarou a ilegitimidade passiva do serviço notarial, dada a ausência de personalidade jurídica do delegatário (eDoc. 11). Isso não alterou o fato de que se reconheceu a ausência de dano caracterizador da responsabilidade civil. A propósito, cito trecho do ato reclamado (eDoc. 29):



    “3. Sobre o ponto impugnado, colhe-se do acórdão desta TR:



    ‘[...] 4. No caso em análise, há pouco a acrescentar às razões de decidir expendidas pelo juiz sentenciante. É que, além de a notificação não se tratar de evento surpresa ante o inadimplemento contratual, não houve comprovação de que os fatos foram capazes de causar à parte autora prejuízo moral (abalo à sua honra ou intenso abalo psicológico), tratando-se de fato desagradável, mas sem maior gravidade do ponto de vista da órbita moral de interesses da parte autora, ou seja, mero aborrecimento corriqueiro. Frise-se ainda que a declaração hospitalar (anexo 5) não apresenta qualquer detalhe sobre a enfermidade que ensejou a internação de um dos autores.



    5. Sobre a legitimidade do Estado da Paraíba, o juiz sentenciante entendeu que ‘o procedimento extrajudicial para cobrança da dívida já fora objeto de análise, inclusive em outra ação judicial. Desse modo, possíveis equívocos cometidos no âmbito do procedimento executório já foram devidamente corrigidos no âmbito da ação judicial processada na 4ª Vara SJ/PB. O caso presente, entretanto, estampa relação jurídica estabelecida entre a Caixa Econômica (agente financeiro) e os autores, enlaçados por contrato de financiamento imobiliário. É esta a relação que sustenta os pedidos iniciais e não efeitos oriundos do procedimento executório, já corrigidos, diga-se, por outra ação.’.



    6. O embargante alega, por sua vez, que o STF já se posicionou sobre o tema no sentido de que: ‘O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’ (Tema 777).



    7. Ocorre que, da própria narrativa da petição inicial, restou evidenciado que o procedimento de execução extrajudicial relativo ao Contrato Habitacional dos autores fora anulado judicialmente, de modo que, a eventual análise do dever de indenizar os alegados danos morais pela ‘ameaça concreta de perder sua moradia’ recairia apenas sobre a instituição financeira, que era quem detinha negócio jurídico com os promoventes.’



    [...]



    5. No caso concreto, conforme registrado no acórdão recorrido, ainda que reconhecida a legitimidade do Estado, entende-se que o fundamento da decisão combatida foi a não demonstração dos danos morais alegados pela parte autora, de modo que não se vislumbra necessidade de reforma do julgado.” (grifei.)



     



    Conclui-se, portanto, que uma vez ausente a demonstração do dano, não há falar em responsabilidade civil, de modo que para se chegar à entendimento diverso do exarado no acórdão recorrido, no sentido de que houve o dano, seria necessário o incursionamento dos fatos e provas constantes dos autos. Contudo a Reclamação não pode ser utilizada para esse fim (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente